Tribunal: TJMT
Processo: 1031198-29.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031198-29.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADMIRSON FERREIRA NUNES - CPF: 344.850.401-78 (APELANTE), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ADMIRSON FERREIRA NUNES

APELADO(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RESISTÊNCIA EXTRAJUDICIAL.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS JUDICIAIS E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POSTULADA PELO APELANTE.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que, na Ação de Produção Antecipada de Provas, homologou a produção de provas sem a condenação do Banco apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da necessidade de condenação do apelado
, sem ação de produção antecipada de
pro
V
as
,
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, considerando a resistência extrajudicial do
Banco
em apresentar os documentos solicitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a resistência do apelado em fornecer os documentos solicitados extrajudicialmente, é aplicável a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em conformidade com os princípios da causalidade e da sucumbência.

4. No entanto, o valor postulado de R$ 5.000,00 a título de honorários sucumbenciais não se mostra razoável, considerando a simplicidade e a natureza da causa. Assim, é cabível a fixação dos honorários por equidade em R$ 1.500,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É devida a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em ação de produção antecipada de provas quando houver resistência extrajudicial da parte requerida, devendo o valor ser fixado por equidade conforme a complexidade do caso.”

____________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 82, §2o; art. 84; art. 85, caput e §8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.396.021/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 04.12.2023; TJ-MT, Apelação Cível n. 1003518-26.2022.8.11.0002, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2024; TJ-MT, Apelação Cível n. 1005292-23.2024.8.11.0002, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

ADMIRSON FERREIRA NUNES
,

tirado contra sentença (ID
227889187
) proferida pelo Juízo da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
-MT que, na
Ação
de Produção Antecipada de Prova movida

em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
,
julgou procedente o pedido inicial para homologar a prova
documental
produzida, mas
sem condenação em honorários advocatícios
e custas processuais
, nestes termos
:

[...]

ANTE AO EXPOSTO
, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
HOMOLOGO
a prova produzida neste procedimento manejado por ADMIRSON FERREIRA NUNES, em face de BANCO DAYCOVAL S.A., para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Tratando-se de processo digital, prejudicada a aplicação do disposto no artigo 383, do CPC.

Sem honorários
, em razão da inexistência de sucumbência e litigiosidade na causa.
Custas processuais a cargo da parte Autora, ficando suspensa a exigibilidade por ser a Requerente beneficiária da justiça gratuita
(Id. 128741152), nos termos do artigo
98,§
3o do CPC.

[...] [Grifos do original]

Em suas razões recursais (ID
227889188
),
o apelante
apresenta
os seguintes questionamentos fático jurídicos:

Da condenação da agravada em custas processuais e honorários de sucumbência

O Banco apelado
, por sua vez,
apresenta contrarrazões (ID
227889190) nas quais rebate as alegações do recorrente.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (sentença-31240851),
e preparo
recursal isento
,
uma vez que o apelante possui justiça gratuita deferida nos autos,
nos termos da certidão de ID
230227172
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ADMIRSON FERREIRA NUNES

APELADO(S):
BANCO DAYCOVAL S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, na Ação de Produção Antecipada de Prova movida em desfavor do Banco apelado, julgou procedente o pedido inicial para homologar a prova documental produzida, mas sem condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela parte apelante.

1. Da condenação da agravada em custas processuais e honorários de sucumbência

O apelante sustenta que
a sentença, embora tenha homologado a produção de provas, equivocou-se ao atribuir ao ora recorrente as custas processuais, sendo ele o vencedor da lide, conforme estabelece o artigo 82 do Código de Processo Civil.

Além disso, o apelante defende que, segundo o artigo 85 do Código de Processo Civil, são devidos honorários sucumbenciais ao advogado do vencedor, considerando que a resistência do Banco apelado, em fornecer os documentos solicitados administrativamente, deu causa ao ajuizamento da ação.

O apelante também enfatiza que os honorários advocatícios possuem caráter alimentar, sendo indispensáveis para a subsistência do advogado e de sua família, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo,
o apelante requer a reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais,
a serem
fixados em R$ 5.000,00, considerando a complexidade do trabalho realizado pelo advogado e a conduta do apelado que deu causa à propositura da demanda
.

O Banco apelado, por sua vez
, sustenta que a decisão proferida na ação de produção antecipada de provas é apenas homologatória, destinada ao reconhecimento da eficácia das provas produzidas, sem manifestação sobre o mérito ou as consequências jurídicas do caso, conforme dispõe o artigo 382, §2o, do Código de Processo Civil.

Ademais, aduz que, por não haver conteúdo econômico na ação de produção antecipada de provas, não se justifica a condenação em honorários advocatícios.

Alega que, conforme a jurisprudência, honorários de sucumbência somente são devidos em ações dessa natureza quando há resistência da parte requerida, o
que não ocorreu no presente caso, uma vez que o Banco agravado teria atendido ao pedido de exibição dos documentos sem resistência.

Pois bem
.
Não assiste razão ao apelante.

Ressai dos autos que o recorrente pro
pôs a ação de produção antecipada de provas
postulando o seguinte pedido:

[...]

d)
A total procedência da demanda, sendo deferida a produção antecipada de prova, condenando o réu a apresentar a cártula de empréstimo pessoal realizado junto à (a) autor (a), contrato este cujas parcelas perfazem, respectivamente a quantia, R$ 106,83 (cento e seis reais e oitenta e três centavos) R$ 172,89( setenta e dois reais e oitenta e nove centavos) R$ 153,40( cinquenta e três reais e quarenta centavos) R$ 175,66( cento e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos)R$ 170,99( cento e setenta reais e noventa e nove centavos) R$ 166,54( cento e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro reais), respectivamente
.

[...] (ID
227887839, p. 10-11) [Grifos do original]

A fim de comprovar a resistência extrajudicial do Banco apelado
quanto ao pedido do apelante, o recorrente

sustenta que notificou extrajudicialmente ao recorrido para a apresentação
dos supracitados documentos.

Ressai dos autos que
,
o recorrente encaminhou
a referida Notificação Extrajudicial, ao Banco apelado, por meio de
Aviso de Recebimento, em 30/06/2023, com recebimento em 04/07/2023,
para que a Instituição Financeira
r
ecorrida encaminhasse, pelos correios ou
pessoalmente ao
endereço indicado,
a cópia dos contratos no prazo de
30 (trinta) dias, a contar do recebimento da aludida Notificação (
IDs
227887849 e 227889150).

Em 18/08/2023, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação pelo Banco recorrido, o apelante ajuizou a ação
suscitando a resistência extrajudicial da Instituição Financeira apelada em fornecer os mencionados documentos contratuais
(ID 227887839).

O Banco apelado, por sua vez, apresentou os referidos documentos apenas em sede de contestação, em 05/
10/2023, ou seja, quase três meses após a referida notificação extrajudicial
(ID
227889190).

Desse modo, nos termos do
art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
, o apelante se desincumbiu do ônus de comprovar a resistência extrajudicial da Instituição Financeira, denotando seu
interesse
processual

(
art. 17 do Código de Processo Civil
)
em razão da pretensão resistida,
in
verbis
:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

[...]

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

[...]

Ademais,
recai sobre o Banco recorrido
as custas judiciais e
honorários de sucumbência,
nos termos do
art. 8
2, § 2o
;
art.
84
e art.
85,
caput
,
do Código de Processo Civil
,
uma vez que apresentou resistência ao pedido exibitório, de modo que, seja com base no princípio da sucumbência, seja com base no princípio da causalidade, incabível isentá-lo da condenação dos honorários
, conforme cita-se:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

[...]

Art. 84. As despesas abrangem
as
custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha.

[...]

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

Portanto, de acordo com o princípio da causalidade, a parte que der causa ao ajuizamento da ação deve arcar com as custas
judiciais
e despesas processuais, bem como, com os honorários advocatícios.

Nesse sentido,
é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.

1.
Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido
.

2. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu que todos os documentos cabíveis foram apresentados, afastando, assim, a pretensão resistida, encontra o óbice da Súmula no 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.396.021/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.)
[Grifo nosso]

No mesmo sentido,
cita-se ementas de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
– PRETENSÃO DE OBTER DOCUMENTOS QUE MOTIVARAM A INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO –
PRETENSÃO RESISTIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DEVIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a recusa administrativa em fornecer os documentos
que motivaram a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, o dever de exibição do documento pretendido é
medida
que se impõe.

Em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados, como ocorre no presente caso.

(N.U 1003518-26.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 29/06/2024)
[Grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA
– EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO PRONTAMENTE ATENDIDA – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Somente são cabíveis honorários sucumbenciais em ação de produção antecipada de provas, quando caracterizada a resistência à pretensão autoral (STJ
AREsp
1144168/MA).

Ausente prova idônea de
pretensão resistida na esfera extrajudicial
e não havendo oposição em seara judicial, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios.

(N.U 1027057-64.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 18/06/2024)
[Grifo
nosso]

Porém, no que concerne à fixação dos honorários advocatícios,
o valor
da verba honorária sucumbencia
l
postulado pelo apelante (R$ 5.000,00) está em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caso específico dos autos em que a própria natureza da causa
, matéria exclusivamente de direito e cautelar,
não demanda grandes esforços intelectuais ou dispêndio excessivo de tempo trabalhado.

É cediço que para o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme preceitua o artigo 85, § 2o do CPC o magistrado deve fixar os honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
,
do proveito econômico obtido
ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, mesmo nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Quanto à fixação dos honorários por equidade,
o §8o do art. 85 do Código de Processo Civil
prevê o que segue:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1o.
[...]

§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§8o.
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o.
”

[Grifo nosso]

Vê-se, pois, que o texto legal orienta o magistrado a não se atentar aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for irrisório, como no caso em tela.

Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que
“
o critério da equidadedeve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade
”.

Analisando os autos, não se trata, de fato, de ação que demanda maior complexidade e seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a adequação dos honoráriossucumbenciais é devida, para atender aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC e ao princípio da razoabilidade, ponderando-se com equidadeo labor advocatício.

Desse modo, entendo que o valor postulado pelo apelante, a título de honorários de sucumbência em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra desarrazoado e comporta fixação para
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

No mesmo sentido, cita-se ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – RESISTÊNCIA DA RÉ EM APRESENTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE
– MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ART. 85, §8o, DO CPC/2015
– VALOR EXCESSIVO – DEMANDA SINGELA E SEM GRANDES COMPLEXIDADES – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – CABIMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo resistência da parte Requerida em apresentar os documentos solicitados, mesmo após o ajuizamento da ação, impõe-se a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

2. Nos termos do §8o do art. 85 do CPC/2015, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

3.
No caso específico dos autos, em que pese ser devida a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, uma vez que houve pretensão resistida por parte do Apelante na apresentação do documento solicitado em juízo, o valor dos honorários arbitrado está em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caso específico dos autos em que a própria natureza da causa não demanda grandes esforços intelectuais ou dispêndio excessivo de tempo trabalhado
, para tanto, basta considerar que a ação foi processada e julgada em menos de 3 (três) meses.

4.
Desse modo, entendo que o valor fixado a título de honorários de sucumbência em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se mostra desarrazoado e comporta minoração para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

5. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1005292-23.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 13/08/2024)
[Grifo
nosso]

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e determinar que
o Banco apelado seja condenado ao pagamento das custas judiciais, bem como
aos

honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Por fim, sem majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, uma vez que
estão sendo fixados pela primeira vez, não incidindo o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024